Tribunal: STF
Processo: ADI 5698
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Substituição. Conselheiro. Tribunal de contas estadual. Artigo 76-A, § 3º, da Lei Complementar nº 63/90 do Estado do Rio de Janeiro. Restrição à substituição concomitante de mais de um auditor. Limitação quantitativa. Violação do art. 73, § 4º, e do art. 75 da Constituição Federal de 1988. Princípio da simetria. Procedência.



    1. Na linha da remansosa jurisprudência da Suprema Corte, “o modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do caput art. 75 da Constituição da República” (ADI nº 4.416, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/19).



    2. Busca-se, na presente via de controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade do § 3º do art. 76-A da Lei Complementar nº 63/90 do Estado do Rio de Janeiro, o qual veda a participação concomitante de mais de um auditor no Tribunal de Contas Estadual.



    3. Apesar de não contrariar textualmente o § 4º do art. 73 da Constituição Federal de 1988, a norma estadual burla (a contrário sensu) o sentido do desígnio constitucional, ao aventar hipótese segundo a qual dois ou mais auditores deixaram de assumir, em casos de justificada ausência, o lugar dos conselheiros da Corte de Contas Estadual, o que, em última análise, poderia obstar o próprio funcionamento do órgão fiscalizador.



    4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 76-A da Lei Complementar nº 63/90 do Estado do Rio de Janeiro.